Tribunal: TJDFT
Processo: 0720749-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRELIMINAR REJEITADA. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. FATOS DISTINTOS. DATA DE AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS IMPRESTÁVEL PARA AFASTAR O TIPO PENAL. MÉRITO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS AGENTES DO ESTADO RESPONSÁVEIS PELA APREENSÃO DOS MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 2a FASE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ADMISSÃO DA TRAFICÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 630 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar suscitada, na medida em que a data de aquisição dos medicamentos e o fato de parte das substâncias encontradas em locais e momentos distintos ser da mesma espécie nas duas apreensões, não caracteriza, por si só, o alegado bis in idem, uma vez que, além do lapso temporal entre os fatos de mais de 7 (sete) meses e locais diversos de armazenamento e apreensão, o tipo penal em comento não exige a comprovação da data de compra da substância ilícita para sua configuração, bastando, para a sua incidência, que o agente pratique qualquer uma das condutas nele descritas, o qual possui natureza plurinuclear, restando caracterizada, em ambos os autos, o núcleo “ter em depósito, não havendo que falar, portanto, em conexão entre os feitos.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe, não havendo que falar em absolvição.
3. A palavra dos agentes públicos, quando atuam no desempenho de suas funções, possui presunção de veracidade, sobretudo se estiver em harmonia com os demais elementos de prova produzidos no Processo, como ocorreu na espécie.
4. Não há possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico de drogas se o apelante não reconheceu a traficância, a teor da Súmula no 630 do STJ.
5. Recurso conhecido e desprovido.